Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Julgado o pedido de reconsideração (ID: 56492441), altere-se a classe processual. Preclusa a decisão de ID: 56492441, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos substituídos KENIA DE AMORIM MADOZ, KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE, KLEBER CEZALPINO DE ALMEIDA, LEDNEY LOPES DA SILVA, LEILA MARIA DE FREITAS SANTOS, LEONALDO SOARES DE MENDONÇA, LEONARDO DOS PASSOS FILHO e LENILDE SPINOLA DOS SANTO, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 13141903, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR